Tribunal: TJMT
Processo: 1016742-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016742-66.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), AMILSON CLAUDIO NEPONOCENO - CNPJ: 09.069.408/0001-94 (AGRAVANTE), AMILSON CLAUDIO NEPONOCENO - CPF: 008.286.261-38 (AGRAVANTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA, UNÂNIME.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO NOVO ADVOGADO HABILITADO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME
:

Mandado de Segurança impetrado em face de ato omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, no curso da ação de execução de título extrajudicial nº 0002072-95.2011.8.11.0032. A parte impetrante alega ausência de intimação válida dirigida ao advogado habilitado nos autos desde 05/03/2020, o que teria gerado nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, inclusive da designação de leilão do imóvel do executado. Requer a anulação dos atos processuais posteriores à referida data, com retorno do feito ao estado anterior e a regular intimação do patrono habilitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação do novo advogado regularmente habilitado nos autos da execução, a partir da juntada de substabelecimento em 05/03/2020, acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

1.
O novo patrono da parte executada foi devidamente substabelecido nos autos em 05/03/2020, sem reserva de poderes, tornando-se o advogado a ser intimado dos atos processuais subsequentes.

2.
Após a digitalização do processo no sistema
PJe
, as intimações continuaram sendo erroneamente dirigidas ao antigo advogado, mesmo após este informar que não mais patrocinava a causa.

3.
O art. 272, § 2º, do CPC/2015 exige,
sob pena
de nulidade, que constem da publicação os nomes das partes e dos respectivos advogados regularmente constituídos.

4.
A ausência de intimação do advogado habilitado configura cerceamento de defesa e ofensa direta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a nulidade por ausência de intimação do advogado habilitado é causa suficiente para concessão de mandado de segurança, quando demonstrado o prejuízo à parte.

6.
No caso concreto, além da ausência de intimação, houve efetivo prejuízo, consubstanciado na realização de leilão do imóvel do impetrante sem sua ciência regular.

7.
O Juízo de origem
se
manteve inerte mesmo após a ciência formal da irregularidade, perpetuando o vício processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Segurança concedida
.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de intimação do advogado regularmente habilitado nos autos,
após
juntada de procuração ou substabelecimento, acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

2.
A inércia do juízo em sanar vício de intimação, mesmo após provocação da parte, caracteriza violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

3.
A concessão de mandado de segurança é cabível para corrigir a omissão judicial em
situações de manifesta ilegalidade e prejuízo processual
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 270, 272, § 2º; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RMS 64494/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 28.09.2021,
DJe
30.09.2021; TJ-MG, AI 10000212429633001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 17.08.2022; TJ-RS, AI 70072258007, Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, j. 29.03.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
AMILSON CLÁUDIO NEPONOCENO ME
, representad
a
por
AMILSON CLÁUDIO NEPONOCENO
, em face de ato que reputa omissivo, atribuído ao MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rosário Oeste/MT, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, no bojo da ação de execução de título extrajudicial nº 0002072-95.2011.8.11.0032, que deu prosseguimento à ação e à designação de leilão do imóvel do impetrante, sem que o seu procurador tivesse sido formalmente intimado dos atos pertinentes.

Alega o impetrante que, desde a juntada da procuração e substabelecimento nos autos, em 05/03/2020, não houve qualquer intimação válida dirigida ao advogado habilitado, tampouco análise do pedido de
Querela
Nullitatis

Insanabilis
ali formulado.

Sustenta, ainda, que a ausência de intimação acarretou a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, inclusive da intimação do trânsito em julgado, cerceando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que o juízo
a quo
ignorou a manifestação do novo patrono e sequer proferiu decisão sobre a arguição de nulidade, culminando no prosseguimento da execução e na designação de leilão do imóvel do impetrante, agendado para o dia 24/06/2024, sem que seu procurador tivesse sido formalmente intimado dos atos pertinentes.

Argumenta que a omissão na intimação do advogado regularmente habilitado afronta os artigos 270 e 272 do CPC, bem como a jurisprudência consolidada dos tribunais, que reconhecem a nulidade dos atos processuais quando não observada
a
indicação de procurador para intimação exclusiva.

Requer, liminarmente, a suspensão imediata do processo executivo e do leilão designado, em razão do risco iminente de dano irreparável. Ao final, pugna pela concessão definitiva da segurança, com a declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores à juntada da procuração e substabelecimento (em 05/03/2020), com o consequente retorno do feito ao estado anterior, para que o patrono seja devidamente habilitado e intimado de todos os atos processuais.

A liminar foi parcialmente concedida na decisão contida no ID 244085195, determinando a suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento do presente mandado de segurança.

O juízo impetrado prestou informações no ID 262776286.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem no presente mandado de segurança (ID 238164661).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
AMILSON CLÁUDIO NEPONOCENO ME
, representad
a
por
AMILSON CLÁUDIO NEPONOCENO
, em face de ato que reputa omissivo,
atribuído ao
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rosário Oeste/MT
, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, em razão de ter dado prosseguimento à ação de execução de título extrajudicial e designado o leilão do imóvel do impetrante, sem que o seu procurador tivesse sido formalmente intimado dos atos pertinentes.

Em detida análise dos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0002072-95.2011.8.11.0032, foi possível constatar que, em 05/03/2020, o novo patrono do impetrante foi substabelecido nos autos, sem reserva de poderes, oportunidade em que apresentou pedido de
Querela
Nullitatis

Insanabilis
.

Contudo, após a juntada do substabelecimento e da manifestação, o novo procurador não foi intimado acerca de quaisquer atos processuais.

Após a digitalização dos autos para o sistema
PJe
, foi determinada a intimação dos advogados das partes, ocasião em que foi realizada a intimação do antigo causídico dos agravantes, Dr. Moacir Ribeiro. Por conseguinte, em 22/01/2024, o Dr. Moacir Ribeiro informou que não patrocinava mais a defesa dos executados, conforme substabelecimento já juntado aos autos.

Entretanto, mesmo após a juntada do petitório do antigo advogado, o d. Magistrado singular deu prosseguimento à execução, deferindo a realização do leilão do imóvel penhorado, sem intimar o novo patrono do executado.

Em 20/06/2024, o atual procurador da parte executada, ora impetrante, peticionou nos autos da execução, requerendo o chamamento do feito à ordem, a fim de que fosse corrigida a falha processual, com a anulação de todos os atos desde a sua ocorrência. No entanto, o juízo de origem permaneceu inerte.

Pois bem.

A controvérsia versa sobre a existência de vício processual consubstanciado na ausência de regular intimação do patrono habilitado do
impetrante para os atos subsequentes à sua constituição, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

De plano, constato que assiste razão ao impetrante.

Ressalto que o presente caso não se refere à
Querela
Nullitatis

Insanabilis
manifestada pelos agravantes em março de 2020
, mas sim à falta de intimação do novo patrono após essa data, o que levou ao prosseguimento da execução e à designação de leilão do imóvel penhorado
.

Conforme documentação acostada
houve
, em 05/03/2020, a juntada de instrumento de procuração e substabelecimento outorgados ao novo patrono, o qual, a partir de então, deveria ter sido formalmente incluído no polo processual, com ciência de todos os atos subsequentes, inclusive a designação do leilão judicial.

O art. 272, §

2º, do Código de Processo Civil estabelece que,
sob pena
de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, devidamente inscritos na OAB.

No caso concreto,
restou
amplamente comprovado que o novo patrono do impetrante não foi devidamente cadastrado, tampouco intimado para atos processuais relevantes, inclusive a designação da hasta pública e a homologação da arrematação.

O vício ora examinado configura cerceamento de defesa, por violação direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Nesse sentido, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE DE
INTIMAÇÃO
.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
CABIMENTO DO MANDAMUS
. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO VÍCIO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A impetração de mandado de segurança contra pronunciamento judicial tem pertinência
apenas em hipóteses excepcionalíssimas, quando configurada a manifesta ilegalidade ou a teratologia, bem como esteja devidamente comprovado o direito líquido e certo ofendido ou que está sob ameaça. Situação que se verifica na
espécie.

2. A intimação é direito líquido e certo da parte de ser devidamente cientificada dos atos e termos do processo, de modo que sua ausência ou a sua efetivação sem a observância das prescrições legais acarreta a nulidade do ato. Ademais, o vício na intimação poderá ser arguido na primeira oportunidade em que for possível, caso em que
o prazo para os atos subsequentes serão
contados da intimação da decisão que a reconheça.
3.
A
perfectibilização
do contraditório e da ampla defesa, no bojo do processo judicial, dá-se a partir da
cientificação
das partes a respeito de todo e qualquer ato processual, perpassando pela concessão de oportunidade de manifestação e termina com a possibilidade de influir na vindoura decisão do magistrado
. 4. No caso, o Magistrado deveria ter apreciado a existência, ou não, do vício suscitado pela parte, ainda que certificado o trânsito em julgado do pronunciamento judicial, configurando-se a flagrante ilegalidade da decisão que se limita a afirmar que não há nada a prover.
5.
Recurso em mandado de segurança provido para conceder a ordem.
”

(STJ - RMS: 64494 DF 2020/0231006-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2021)
(
g.n
)

Além disso, aqui não apenas houve a ausência de intimação, mas também um efetivo prejuízo processual, consubstanciado na alienação judicial do imóvel do impetrante sem sua devida ciência.

Ademais, observa-se que, mesmo após a ciência formal da irregularidade — conforme apontado nas manifestações do patrono do impetrante em 2024 —, o juízo de primeiro grau
se
manteve inerte, perpetuando a invalidade processual.

Portanto, a anulação dos atos subsequentes à habilitação do novo procurador é medida que se impõe, como forma de restaurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA,
AVALIAÇÃO E LEILÃO DO IMÓVEL. ARREMATAÇÃO DO BEM EM HASTA
PÚBLICA .

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EXECUTADOS. NULIDADE DOS ATOS. RECONHECIDA
. A intimação da parte afetada pelos atos constritivos / expropriatórios é condição indispensável para a regular tramitação do cumprimento de sentença, sob pena de ser reconhecida a nulidade dos atos, desde o momento em que verificada a irregularidade insanável, causada pela ausência da intimação ou da intimação
inválida .
Recurso não provido.”
(TJ-MG - AI: 10000212429633001 MG, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)
(
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO QUANTO À
PENHORA.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
1. A ausência de intimação da parte executada, ou de seu advogado, acerca da penhora do imóvel, é causa de nulidade absoluta do ato, tendo em vista o total cerceamento de defesa do executado
. 2. Da mesma forma, a falta de intimação do cônjuge, sobre a penhora, torna o ato nulo, nos termos do artigo 842, do CPC.
3. No caso, a penhora foi realizada sem que houvesse a intimação do executado e sua esposa, modo pelo qual é de ser declarada a nulidade da penhora e de todos os atos subsequentes.

À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-RS - AI: 70072258007 RS, Relator.: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 29/03/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2017)
(
g.n
)

Considerando a magnitude do prejuízo suportado e o vício insanável na formação dos atos processuais, impõe-se a concessão da segurança para declarar a nulidade dos atos processuais desde a habilitação do novo patrono.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para:

a) Declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados no processo de execução nº 0002072-95.2011.8.11.0032, da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, a partir da data da habilitação do novo procurador (05/03/2020);

b) Determinar o retorno do feito ao
status quo ante
, com o devido cadastramento do patrono habilitado, observando-se a regular intimação para todos os atos processuais;

c) Tornar sem efeito a hasta pública e o leilão judicial realizados, com o consequente cancelamento da arrematação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025